Tribunal: TJDFT
Processo: 0734474-09.2022.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0734474-09.2022.8.07.0003 APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ELAINE CRISTINA MAIA DA SILVA DESPACHO A apelação já foi julgada (id. 51339668 ). Aguarde-se o trânsito em julgado do acórdão. Após, dê-se baixa. Intimem-se Brasília/DF, 09/10/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator